Tribunal: TJDFT
Processo: 0740721-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740721-46.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RENILDO LIMA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVENDO ADOLESCENTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. APREENSÃO DE DUAS PORÇÕES DE CRACK COM MASSA LÍQUIDA DE 9,75G (NOVE GRAMAS E SETENTA E CINCO CENTIGRAMAS), DUAS PORÇÕES DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA DE 2,01G (DOIS GRAMAS E UM CENTIGRAMA), UMA PORÇÃO DE CRACK COM MASSA LÍQUIDA DE 2,83G (DOIS GRAMAS E OITENTA E TRÊS CENTIGRAMAS), DUAS PORÇÕES DE CRACK COM MASSA LÍQUIDA DE 0,61G (SESSENTA E UM CENTIGRAMAS), ALÉM DE UMA ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DOS USUÁRIOS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE DECOTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ESTABELECIMENTO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM DA PENA SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO, RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inviável acolher o pedido de absolvição, se as provas carreadas aos autos, em especial, os depoimentos dos policiais que participaram das diligências e as declarações dos usuários, comprovam a traficância e o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pelo apelante. 2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. 3. O apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que é reincidente e portador de maus antecedentes. 4. Comprovado na folha de antecedentes que o réu é reincidente, correto o reconhecimento da agravante, na segunda fase da dosimetria da pena. 5. Mantém-se o regime inicial fechado, diante do quantum da pena, superior a oito anos de reclusão, além de se tratar de réu reincidente e portador de maus antecedentes. 6. Se o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal, foi expedida a guia de execução provisória da pena e a fundamentação utilizada para decretação da prisão preventiva, e, sua posterior manutenção, é idônea, lastreada na sua necessidade para a garantia da ordem pública, não há motivos para que, agora, após a condenação, seja-lhe concedida a liberdade provisória. 7 Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas praticado com o auxílio de adolescente) e do artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), à pena de 13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 790 (setecentos e noventa) dias-multa, à razão mínima. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, porque tem o direito de recorrer em liberdade diante da inexistência de motivo de ordem pública para mantê-lo preso; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, pois a insuficiência probatória autoriza sua absolvição. Sem indicar afronta a qualquer preceito, postula a fixação da pena no patamar mínimo legal. Limitou-se a transcrever ementas de julgados deste TJDFT e do STJ em relação aos temas dos itens “a” e “b” supra. II – Registre-se que, como a parte recorrente olvidou-se de indicar a alínea do permissivo constitucional, a Corte Superior entende ser o caso de se aplicar o veto ditado pelo verbete sumular 284 do STF, no sentido de reputar o apelo especial inadmissível por deficiência na sua fundamentação (AgInt no AREsp n. 1.985.639/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar essa barreira, o recurso especial, apesar de ser tempestivo, o preparo regular, as partes legítimas e estar presente o interesse em recorrer, não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 311, 312 e 313, todos do CPP, pois a Corte Superior também entende que “não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva" (AgRg no AREsp n. 1.697.713/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 29/10/2020). No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: AREsp 2319571/SC, RELATOR(A) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DATA DA PUBLICAÇÃO 01/06/2023. Assim, estando “a decisão de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp n. 2.302.194/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Melhor sorte não colhe a tese de afronta ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois, para se concluir “pela absolvição por insuficiência probatória” (AgRg no AREsp n. 2.274.084/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023), é indispensável reapreciar as provas produzidas, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 2.211.269/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). Destaque-se, também, que os dissensos pretorianos não devem transitar por mais 3 (três) motivos: a) utilização de paradigmas proferidos em habeas corpus e em recursos em habeas corpus (AgRg no AREsp n. 2.309.916/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.300.275/RR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023); c) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). No tocante à pretendida fixação da pena no patamar mínimo legal, a ausência de indicação dos dispositivos tidos como violados evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no AREsp n. 2.274.609/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015